Tribunal: CARF
Processo: 13855.720097/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). DECLARAÇÃO ESPONTÂNEA DO VTN PELO CONTRIBUNTE AO TRANSMITIR A DITR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO SUPLEMENTAR QUE CONTRADITA O VTN DECLARADO E PROCEDE COM O ARBITRAMENTO DE VTN A MAIOR A PARTIR DO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). IMPUGNAÇÃO QUE APRESENTA LAUDO TÉCNICO PARA INFIRMAR O ARBITRAMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE ACATA O LAUDO TÉCNICO E ORDENA A SUA SUPERPOSIÇÃO EM RELAÇÃO AO VTN DECLARADO. PRETENSÃO DO SUJEITO PASSIVO DELIMITADA APENAS PARA IMPUGNAR O VTN ARBITRADO. RESTABELECIMENTO DO VTN DECLARADO NA DITR.
O VTN declarado pelo contribuinte ao transmitir a DITR pode ser afastado pela fiscalização com base em arbitramento pelo SIPT, porém o contribuinte pode impugnar o lançamento de ofício suplementar com base em laudo técnico. Tendo o sujeito passivo efetivado a impugnação exclusivamente pretendendo afastar o arbitramento e comprovado que o VTN arbitrado não se sustenta, então deve prevalecer o VTN declarado pelo contribuinte ao transmitir a DITR ao invés do valor constante no laudo técnico quando este apresenta valor a menor e o contribuinte não tenha deduzido qualquer pretensão de retificação da declaração em relação ao valor declarado. A própria lide instaurada no contencioso administrativo fiscal, por regra, limita-se a impugnar o ato administrativo de lançamento para pretender afastá-lo, não se sujeitando a retificações de declarações, salvo situações peculiares e bem delimitadas, que devem ser expressas e importarem na lógica consequencial da controvérsia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720097/2008-27
ACÓRDÃO
9202-011.631 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CICERO JUNQUEIRA FRANCO
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). DECLARAÇÃO ESPONTÂNEA DO VTN PELO
CONTRIBUNTE AO TRANSMITIR A DITR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
SUPLEMENTAR QUE CONTRADITA O VTN DECLARADO E PROCEDE COM O
ARBITRAMENTO DE VTN A MAIOR A PARTIR DO SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). IMPUGNAÇÃO QUE APRESENTA LAUDO TÉCNICO PARA
INFIRMAR O ARBITRAMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE ACATA O LAUDO
TÉCNICO E ORDENA A SUA SUPERPOSIÇÃO EM RELAÇÃO AO VTN
DECLARADO. PRETENSÃO DO SUJEITO PASSIVO DELIMITADA APENAS PARA
IMPUGNAR O VTN ARBITRADO. RESTABELECIMENTO DO VTN DECLARADO
NA DITR.
O VTN declarado pelo contribuinte ao transmitir a DITR pode ser afastado
pela fiscalização com base em arbitramento pelo SIPT, porém o
contribuinte pode impugnar o lançamento de ofício suplementar com base
em laudo técnico. Tendo o sujeito passivo efetivado a impugnação
exclusivamente pretendendo afastar o arbitramento e comprovado que o
VTN arbitrado não se sustenta, então deve prevalecer o VTN declarado
pelo contribuinte ao transmitir a DITR ao invés do valor constante no laudo
técnico quando este apresenta valor a menor e o contribuinte não tenha
deduzido qualquer pretensão de retificação da declaração em relação ao
valor declarado. A própria lide instaurada no contencioso administrativo
fiscal, por regra, limita-se a impugnar o ato administrativo de lançamento
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.631 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720097/2008-27
2
para pretender afastá-lo, não se sujeitando a retificações de declarações,
salvo situações peculiares e bem delimitadas, que devem ser expressas e
importarem na lógica consequencial da controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer o VTN
declarado na DITR pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
253/261, páginas 248/251 do pdf) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estando suspenso o crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara
em despacho prévio de admissibilidade (e-fls. 265/271, páginas 260/266 do pdf) ― interposto
pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste
Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda
decisão de segunda instância proferida, em sessão de 7/10/2021, pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção, que deu provimento ao recurso voluntário para estabelecer que o Valor da
Terra Nua (VTN) para fins do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR) seja o apontado
no Laudo Técnico de Avaliação emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART no CREA,
consubstanciada no Acórdão no 2402-010.530 (e-fls. 227/237, páginas 222/232 do pdf), o qual, no
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.631 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720097/2008-27
3
ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “VTN do laudo inferior ao declarado”, cuja ementa
do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:

EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). LAUDO TÉCNICO. POSSIBILIDADE.
O arbitramento do VTN a partir do SIPT é meio hábil para definir o elemento
central da base de cálculo do ITR. Contudo, o fato de ter previsão em lei não
significa, em absoluto, uma legitimidade incondicional. A mesma lei que o legitima
também prevê o seu regramento. Ou seja, os seus limites.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
O Laudo Técnico de Avaliação tem como requisitos essenciais: a identificação e
caracterização do imóvel avaliando, em que se descreve os aspectos relevantes na
formação do valor; a pesquisa realizada, com a identificação das fontes e
descrição dos imóveis da amostra coletada (no mínimo 5 elementos); a escolha e
justificativa do método de avaliação utilizado; e a memória de cálculo do
tratamento dos dados.
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se irá
estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de mercado
de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes às do imóvel
avaliando, devendo cada elemento amostral guardar semelhança com o imóvel
objeto de avaliação, no que diz respeito à sua localização, à destinação e à
capacidade de uso das terras.
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira,
que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração pela União,
porém os aclaratórios foram rejeitados (e-fls. 247/250, páginas 242/248 do pdf). A Procuradoria
da Fazenda Nacional alegava contradição no julgado porque o Colegiado determinou a alteração
do VTN para que fosse indicado o valor constante no laudo técnico, sendo que isso, na observação
da União, significou prevalecer um determinado valor de “VTN a montante inferior àquele
constante da DITR do contribuinte”.
Do Acórdão Paradigma
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.631 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720097/2008-27
4
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 2102-002.379, Processo no 10768.720168/2006-11 (ementa na íntegra, e-fls. 258/259,
páginas 253/254 do pdf), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:

Ementa do Acórdão Paradigma (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. POSSIBILIDADE. VALORES DO SIPT
PODEM SER CONTRADITADAS POR LAUDO TÉCNICO.
Apesar de o VTN poder ser arbitrado com base no SIPT, outros elementos de
prova, como informações do Incra ou Prefeituras, escrituras de venda do imóvel
em exercício futuro, laudos técnicos, são meios hábeis a contraditar os valores de
arbitramento do SIPT. No caso destes autos, demonstrou-se que o arbitramento
com base no SIPT restou vulnerado, pois houve uma multiplicação por quatro do
valor do imóvel entre dois exercícios próximos (2003 e 2005), objetos de autuação
na mesma oportunidade. Nessa hipótese, dever-se-ia privilegiar o laudo que foi
secundado por informação do Incra e da Prefeitura. Entretanto, como o valor do
laudo técnico é inferior ao valor declarado, deve-se manter este último [o valor
declarado como VTN do imóvel], pois informado espontaneamente pelo
contribuinte, sem as contingências do procedimento fiscal, inclusive em
declaração apresentada dentro do exercício 2005, próximo do fato gerador.
(...)
Referido paradigma foi objeto de recurso para a CSRF, porém não houve
modificação, pois o recurso especial não foi conhecido (conferir Acórdão no 9202-006.492, que
integrou o Acórdão no 9202-005.517).

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 129/146), insurgindo-se em face da Notificação Fiscal de Lançamento para exigência do
Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR), Exercício 2005, referente ao imóvel “Fazenda
Barreiro” (NIRF 0.772.802-6), com área total declarada de 1.358,5 hectares, situado no município
de Morro Agudo/SP.
Uma das controvérsias é relacionada com o VTN (Valor da Terra Nua) do imóvel
para fins de cálculo do ITR do exercício.
O contribuinte declarou em DITR, por ele transmitida para a base de dados da
Receita Federal, o valor de R$ 8.151.000,00 como VTN.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.631 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720097/2008-27
5
Ao que se dessume dos autos o valor declarado foi recolhido, haja vista que o
lançamento efetivado foi exclusivamente suplementar e relacionado com as divergências
apontadas pela fiscalização que geraram um recolhimento e declaração a menor.
A fiscalização entendeu subavaliado o valor do VTN declarado e, por arbitramento,
com base no SIPT (Sistema de Preços de Terra), emitiu notificação de lançamento apurando como
correto o VTN na ordem de R$ 16.185.984,10.
Em impugnação o contribuinte apresenta irresignação contra o arbitramento e,
para tanto, apresenta o laudo técnico, que entende apto a desconstituir o lançamento, inclusive
porque cumpriria a normatização 14.653 da ABNT.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 04-22.213 – 1a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 163/169),
decidia, por unanimidade de votos, considerar improcedente a impugnação, mantendo o VTN
arbitrado na forma do SIPT, por considerar correto o procedimento da autoridade lançadora.
Compreendeu não atendida a normatização 14.653 da ABNT.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 174/198),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.
No julgamento na Turma Ordinária do CARF ordenou-se fosse aplicado o VTN
apurado em laudo técnico de avaliação que indicou o VTN na ordem de R$ 7.357.486,57, que se
trata de um valor menor do que o declarado pelo próprio contribuinte (este declarou R$
8.151.000,00 como VTN). Entendeu-se, após falar sobre a normatização 14.653 da ABNT, que o
laudo técnico cumpriu as demonstrações necessárias quanto a indicar o VTN correto.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.631 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720097/2008-27
6
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que a matéria “necessidade de
laudo com fundamentação e grau de precisão II” não foi admitida.
Ademais, o acórdão no 2102-02.177 não foi admitido como paradigma da temática
aceita, a qual será enfrentada exclusivamente com o paradigmático no 2102-002.379.
Houve interposição de agravo, porém restou rejeitado (e-fls. 280/284, páginas
275/279 do pdf), confirmando-se a admissão prévia parcial para seguimento do recurso especial
em relação a temática já destacada com indicação paradigmática correlata.
Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o VTN declarado em DITR
transmitida pelo próprio contribuinte.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “VTN do laudo inferior ao declarado”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois não faz parte da lide erro de declaração.
Sustenta que a lide é sobre o acerto, ou não, do arbitramento.
Aduz que se desconstituído o arbitramento, então deve prevalecer o VTN
declarado.

Das contrarrazões
Não houve contrarrazões, apesar de intimação para tanto (e-fls. 291/292, páginas
286/287 do pdf).

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.631 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720097/2008-27
7
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF no 2402-010.530, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu
respectivo paradigma:
(i) Matéria: “VTN do laudo inferior ao declarado”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2102-002.379

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
em plenitude como integrativo (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria
na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2o do art.
37 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como
resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização do ITR em discussão que
trata sobre o VTN a imperar. Em todos os casos a fiscalização afasta o VTN arbitrado e aplica o VTN
arbitrado a partir do SIPT. Na sequência, os contribuintes impugnam o arbitramento e apresentam
laudo técnico, o qual atenderia a normatização 14.653 da ABNT.
O acórdão recorrido afasta o arbitramento, porém ao invés de restabelecer o VTN
declarado, ordena a aplicação do VTN do laudo técnico, o qual teria um valor ainda menor do que
o declarado.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.631 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720097/2008-27
8
Por sua vez, o acórdão paradigma afasta o arbitramento, mas pondera que deve ser
adotado o VTN constante na DITR, informado espontaneamente pelo contribuinte. Consta na
decisão paradigmática:

(...). Entretanto, como o valor do laudo técnico é inferior ao valor
declarado, deve-se manter este último, pois informado espontaneamente pelo
contribuinte, sem as contingências do procedimento fiscal, inclusive em
declaração apresentada dentro do exercício 2005, próximo do fato gerador.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “VTN do laudo inferior ao declarado”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado.
Sustenta que o VTN a prevalecer é o declarado na DITR, haja vista que afastou o
arbitramento realizado pela autoridade lançadora.
Argumenta que a decisão recorrida é equivocada ao ordenar a aplicação do VTN
constante no laudo técnico, que apresenta um valor a menor do que o declarado.
Muito bem. Assiste razão ao recorrente. Explico.
É incontroverso nos autos que o contribuinte transmitiu espontaneamente DITR e
nela fez constar um VTN declarado, ademais, pelo contexto, aparenta que o valor declarado foi
recolhido, tendo em vista que o lançamento de ofício é suplementar, referindo-se a uma diferença
entre o declarado e o que a fiscalização entendia correto.
Consta, também, que, uma vez autuado, o contribuinte impugnou o lançamento
apresentando laudo técnico para infirmar o arbitramento e afastá-lo.
Ao que se extrai da impugnação1 o contribuinte, realmente, ao impugnar pretendeu
exclusivamente infirmar o VTN arbitrado, não pretendendo uma retificação de sua declaração,
nem tampouco uma eventual restituição de eventual valor pago a maior.

1 Quanto ao simples cotejo de informação incontroversa em índole de recurso especial, o STJ entende que: “Não se
aplica ao caso a Súmula 7/STJ, pois, consoante já proclamou esta Corte, ‘não constitui reexame de prova a ponto de
ensejar o não-conhecimento do especial, a mera aferição da existência de determinado fato incontroverso e
necessário ao deslinde da causa, dependente de simples cotejo entre documentos (prova pré-constituída), como, por
exemplo, a análise quanto à data em que se verificou determinado acontecimento’ (REsp 120.195/MG, 1a Turma, Rel.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.631 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720097/2008-27
9
Neste horizonte, com a confirmação pela decisão recorrida de que o laudo técnico
se presta a afastar o arbitramento, o que se impõe não é que prevaleça o valor nele apontado,
mas sim que retorne a figurar o VTN declarado espontaneamente pelo sujeito passivo na DITR.
O VTN declarado pelo contribuinte ao transmitir a DITR pode ser afastado pela
fiscalização com base em arbitramento pelo SIPT, porém o contribuinte, de seu lado, pode
impugnar o lançamento de ofício suplementar com base em laudo técnico. Neste diapasão, tendo
o sujeito passivo efetivado a impugnação exclusivamente pretendendo afastar o arbitramento e
comprovado que o VTN arbitrado não se sustenta, então deve prevalecer o VTN declarado
voluntariamente pelo contribuinte ao transmitir a DITR.
Não deve ser utilizado o VTN constante no laudo técnico quando este apresenta
valor a menor do que o declarado em DITR do contribuinte e o sujeito passivo não tenha deduzido
qualquer pretensão de retificação da declaração em relação ao valor declarado.
A própria lide instaurada no contencioso administrativo fiscal, por regra, limita-se a
impugnar o ato administrativo de lançamento para pretender afastá-lo, não se sujeitando a
retificações de declarações, salvo situações peculiares e bem delimitadas, que não é o caso que se
descortina nos autos pelo reporte das instâncias ordinárias, além do mais as eventuais situações
especialíssimas de retificação devem ser expressas e importarem na lógica consequencial da
controvérsia, a qual não se infere nos autos quando o sujeito passivo não pretende um não
pagamento do que foi declarado, tampouco tangencia o processo sobre tema de restituição.
Sendo assim, com razão o recorrente (Fazenda Nacional) para restabelecer o VTN
declarado na DITR pelo contribuinte, afastado o lançamento do VTN arbitrado.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, dou-lhe
provimento para restabelecer o VTN declarado na DITR pelo contribuinte, mantido afastado o
lançamento do VTN arbitrado.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

p/ acórdão Min. Demócrito Reinaldo, DJ de 16.2.1998, p. 32).” (AgRg no REsp n. 1.097.356/ES, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/8/2010, DJe de 24/8/2010). Também, consta a mesma passagem e
citação em voto-vista da Ministra Assusete Magalhães no AgInt no REsp n. 1.683.673/RJ, relator Ministro Francisco
Falcão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de
10/11/2022.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.631 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720097/2008-27
10
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para restabelecer o VTN declarado na DITR pelo contribuinte.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 304
DF CARF MF
Original